Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009429-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALTO MARTINS CARVALHO - CPF: 442.250.081-34 (AGRAVADO), ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 175.582.711-34 (AGRAVADO), ADENOR COELHO BORGES - CPF: 202.404.651-72 (AGRAVADO), ADILSON SOARES DA SILVA - CPF: 385.866.301-87 (AGRAVADO), ADSON APARECIDO SANTOS - CPF: 474.204.801-68 (AGRAVADO), ANA ROSA BARBOSA DA SILVA - CPF: 503.653.121-34 (AGRAVADO), ANGELICA APARECIDA ALANIS CLEMENTE - CPF: 004.332.588-29 (AGRAVADO), ANGELICA PIRES MONCAO DE OLIVEIRA - CPF: 387.910.801-34 (AGRAVADO), ANTONIO JORGE - CPF: 345.965.001-00 (AGRAVADO), ARNILDO CAMPONOGARA - CPF: 271.932.090-00 (AGRAVADO), CARLA LUISA GIRARDI - CPF: 602.821.180-04 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO CARVALHO DE LIMA - CPF: 424.650.101-82 (AGRAVADO), CONCEICAO DE JESUS ANDRADE - CPF: 209.483.521-91 (AGRAVADO), DARIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 303.552.651-68 (AGRAVADO), DIVINO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.713.801-10 (AGRAVADO), DONIZETE CARMELO SILVA - CPF: 229.622.121-15 (AGRAVADO), DORALICE PONCIANO DE CARVALHO SILVA - CPF: 240.800.801-82 (AGRAVADO), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (AGRAVADO), EDMAR GUIMARAES ALVES - CPF: 284.539.302-44 (AGRAVADO), EDVALDO DA SILVA GUSMAO - CPF: 143.397.491-68 (AGRAVADO), ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 216.560.701-97 (AGRAVADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (AGRAVANTE), ACYR SANTANA DE HOLLANDA - CPF: 507.605.646-04 (AGRAVADO), ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETTI MEDEIROS - CPF: 924.770.118-04 (AGRAVADO), ELIZANDRA DE ALMEIDA - CPF: 623.191.839-49 (AGRAVADO), EMERSON LUIS FORTES BARRETO - CPF: 483.287.901-49 (AGRAVADO), ERLI APARECIDA SILVA - CPF: 840.951.998-49 (AGRAVADO), ERLITA ALVES RODRIGUES - CPF: 304.213.811-91 (AGRAVADO), FERNANDO DIAS FERNANDES - CPF: 326.209.509-53 (AGRAVADO), GENNY BRESOLIN - CPF: 503.332.089-00 (AGRAVADO), GILSONIA APARECIDA FONSECA RONDON - CPF: 357.073.646-68 (AGRAVADO), GINA SUZIMARE AMARANTES SILVA - CPF: 467.381.261-15 (AGRAVADO), GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI - CPF: 334.578.750-49 (AGRAVADO), HELENA MARIA BORGES - CPF: 060.690.701-78 (AGRAVADO), HELIO CIRINO DA SILVA - CPF: 442.137.001-00 (AGRAVADO), ILIANE APPEL - CPF: 550.093.289-68 (AGRAVADO), IOLAN CONCEICAO VANNI CAPUCHO - CPF: 522.503.001-78 (AGRAVADO), JOAO DOS SANTOS MEDRADO - CPF: 213.311.461-00 (AGRAVADO), JOAQUIM NETO BORGES DE LIMA - CPF: 487.516.851-91 (AGRAVADO), JORGINA CARDOSO - CPF: 025.820.208-42 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO DA CUNHA MARTINS - CPF: 304.581.371-20 (AGRAVADO), JOÃO ROBERTO VENTURINI (AGRAVADO), EMERSON GONÇALVES SILVA (AGRAVADO), EDEZIO DA SILVA BARROS (AGRAVADO), ALICE SANDRA GOUVEIA (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
)
– SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e da urgência (art. 300 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009429-25.2022.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis Insanabilis
), indeferiu a tutela de urgência em que o requerido pleiteava a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos n. 0038664-38.2016.8.11.0041.

O agravante busca a anulação desse referido
decisum
sob o argumento de que a carta de citação foi direcionada para o seu anterior endereço e recebida por Andreia Veloso, pessoa desconhecida e com quem não tem nenhuma relação.

Afirma que um ano antes se mudou daquele local, portanto entende que não se aplica a este caso o § 4o do art. 248 do CPC.

Diz também que é obrigação do autor fornecer o endereço correto do réu.

Pede a tutela de urgência para suspender a eficácia da sentença.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. n. 128788686).

Contraminuta no ID. n. 136089183.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos n. 0038664-38.2016.8.11.0041, prolatado nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, não restou demonstrada nos autos, nessa fase de cognição sumária, principalmente, porque a citação ocorrida nos autos 0038664- 38.2016, foi realizada após a busca de endereços fornecidos pelo Sistema Sisbajud, ou seja, por órgãos competentes na data de 03.08.2021, conforme se vê a decisão de id. 62179245 e pesquisa de id. 62428039, dos autos supracitados. Frisa-se que é ônus da parte autora manter seus endereços atualizados nas instituições bancárias em que possui relação comercial.

Ademais, à princípio, verifica-se que não há ilegalidade na citação de id. 81276047, nos termos do art. 248, §4o do NCPC, vez que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência” (§ 4o do art. 248 do NCPC).
(ID. 128468654, pág. 2).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Conforme mostram os documentos de ID. n. 136089184, pág. 4 e seguintes, houve inúmeras pesquisas de endereço do agravante e remessa de carta de citação para os que foram encontrados, inclusive para o indicado no rodapé deste Recurso. No entanto todas foram devolvidas sem sucesso, exceto as enviadas para o local questionado na Ação de Nulidade.

Assim, é evidente a dúvida a respeito da eficácia do ato citatório, o que afasta a verossimilhança do direito.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(AI 1022060-35.2021.8.11.0000, julgado em 27/04/2022, DJe de 27/04/2022).

Ademais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022